Tribunal: TJBA
Processo: 8015072-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015072-65.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EVERTON BISPO DOS SANTOS SOUSA e outros Advogado(s): MATHEUS FONSECA SABACK IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, II, C/C O ART. 14, II, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. FEITO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ OBJETO DE EXAME EM HABEAS CORPUS ANTERIORES, SENDO SUBMETIDA À ANÁLISE TAMBÉM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC nº 1019832/BA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente há aproximadamente 17 (dezessete) meses, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a custódia cautelar do paciente, que perdura por aproximadamente 17 (dezessete) meses, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente quando a instrução processual já se encontra encerrada e o feito aguarda a apresentação de alegações finais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão cautelar é medida de natureza excepcional, cuja manutenção se submete ao princípio da razoabilidade, não se configurando o excesso de prazo pela mera soma aritmética dos prazos processuais. 4. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e pela necessidade de cumprimento de diligências probatórias (laudos e imagens de videomonitoramento) requeridas pela própria defesa, justifica a dilação temporal para a conclusão do processo, afastando a alegação de inércia do aparelho judiciário. 5. O encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A legalidade e a necessidade da custódia cautelar, já chanceladas por esta Turma Julgadora e pelo Superior Tribunal de Justiça em Habeas Corpus anteriores, reforçam a higidez da segregação e a ausência de ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus e pela necessidade de diligências requeridas pela defesa, afasta a alegação de desídia estatal e justifica a dilação do prazo processual. 2. Encerrada a instrução criminal, com o processo na fase de alegações finais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II, e art. 311, § 2º, III; CPP, arts. 312 e 316. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8015072-65.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Alagoinhas/BA, tendo como impetrante o bel. Matheus Fonseca Saback e como paciente, EVERTON BISPO DOS SANTOS SOUSA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .